Tribunal: TJSP
Processo: 2170784-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ARTIGO 919, §1o DO CPC – DECISÃO MANTIDA.
Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170784-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ANTÔNIO MARCOS PLACITELI, é agravado CONJUNTO HABITACIONAL
DOM MANOEL DA SILVEIRA D'ELBOUX SETOR A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 6 de novembro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170784-78.2020.8.26.0000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2170784-78.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Antônio Marcos Placiteli
AGRAVADO: Conjunto Habitacional Dom Manoel da Silveira D'Elboux Setor
A
COMARCA: Ribeirão Preto 1a Vara Cível
Voto n.° 35303
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

DECISÃO
QUE
INDEFERIU
A
CONCESSÃO
DE
EFEITO
SUSPENSIVO
AOS
EMBARGOS
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS
PREVISTOS NO ARTIGO 919, §1o DO CPC DECISÃO
MANTIDA.
Agravo improvido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fl.
56, mantida às fls. 59/61, de seguinte teor:
“Recebo os presentes embargos para discussão, porém, sem
suspender o andamento da execução, por não vislumbrar a presença
dos requisitos legais previstos no parágrafo 1o do Art. 919 do CPC, e
notadamente por se tratar de encargos condominiais, os quais se
referem às obrigações atreladas à propriedade, independentemente
das questões levantadas pelo embargante, referentes a suposta má
administração da síndica, mesmo porque, a planilha de cálculo
apresentada nos autos da execução remete-se aos débitos
compreendidos desde o ano de 2016.”
Alega o agravante, em síntese, que os documentos que instruem a
inicial não se prestam a justificar a cobrança pela via executiva, pois não há certeza,
liquidez e exigibilidade dos valores. Diz que não podem subsistir os efeitos da
restrição de crédito de fl. 49, pois lhe acarretará enormes prejuízos decorrentes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170784-78.2020.8.26.0000 -Voto no
3
negativação. Requer a reforma da decisão para que seja suspensa a execução e a
restrição de crédito decorrente de sua distribuição até o julgamento final dos
embargos.
Pelo despacho de fl. 37, indeferi o pedido de antecipação de tutela ao
recurso, que é tempestivo, foi preparado e foi respondido (fls. 44/54).
É o relatório.
Trata-se de embargos opostos em face da execução de título
extrajudicial pela qual o agravado pleiteia que o agravante lhe pague R$16.486,16,
decorrentes de taxas condominiais.
O agravante alega que os documentos que embasam a execução não
são capazes de demonstrar a viabilidade jurídica da pretensão deduzida, pois não
foram juntadas cópias das atas das assembleias do período, nem demonstrativo
detalhado da utilização dos valores cobrados.
Nos termos do artigo 919, §1o do CPC, os embargos à execução
poderão ter efeito suspensivo se, a requerimento do embargante, o juiz verificar a
presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução
já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. No caso, o agravante
ofereceu o próprio apartamento como garantia do juízo.
Contudo, não se verifica a presença dos requisitos do artigo 300 do
CPC: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.”
Conforme se vê dos autos, o agravante se insurge contra a via eleita
para a cobrança, pois diz que não se extrai dos documentos juntados na inicial que
tenha ocorrido aprovação pela assembleia da prestação de contas cujo rateio se exige.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170784-78.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Todavia, o recorrente não nega a existência do débito e diz que atualmente está
adimplente com o pagamento das mensalidades.
Constata-se, portanto, que o agravante pretende discutir a aprovação
ou não das contas em assembleia, havendo necessidade de evolução do contraditório
nos embargos. Não há prova inequívoca de inexigibilidade dos títulos que ampare,
desde logo, a suspensão da execução e o levantamento da negativação, especialmente
porque a inadimplência foi por ele admitida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator